Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715579-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA RECORRIDO: TISSALEE COMERCIO DE VIDROS E CRISTAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACEITE PRESUMIDO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DATA INCOMPATÍVEL COM A DUPLICATA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei 5.474/1968, assinatura do devedor reconhecendo a validade da obrigação consta como requisito expresso de validade do título. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal tem posicionamento favorável à validade do aceite presumido, se ficar inequivocamente demonstrada a regularidade da emissão do título, em razão da efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias. Precedentes. 2. O comprovante de transferência bancária feita meses antes da data disposta na duplicata mostra-se incompatível com a quitação do título extrajudicial e, portanto, não é documento hábil para atestar o pagamento. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 2o, §1o, inciso VIII, da Lei 5.474/1968, ao argumento de que, não contendo o título executado o aceite do devedor, este não pode ser considerado válido. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA (OAB/DF 12.069). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 2o, §1o, inciso VIII, da Lei 5.474/1968. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 14929993 – Pág. 4 acerca do tema, verbis: No caso vertente, de fato, a duplicata executada não possui o aceite do devedor. No entanto, a meu ver, a efetiva prestação do serviço e a adequação do valor cobrado são incontroversos. Isso porque a duplicata em questão já foi objeto de análise do processo no 2016.01.1.095808-4, processado e julgado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, após produção probatória, reconheceu a existência da dívida. Naquele processo, o devedor ingressou com o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida. Na Exordial, não negou a existência da relação obrigacional firmada entre as partes e tampouco questionou o valor disposto na duplicata. Defendeu, apenas, ter realizado o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) por meio de transferência bancária ao credor, no dia 26/08/2015. Diante das alegações tecidas pelo devedor na Exordial da Ação de Inexigibilidade de Dívida, a existência da relação obrigacional entre os litigantes e o valor cobrado pelos serviços prestados restaram incontroversos. O objeto daquele processo abrangeu, apenas, a discussão sobre o pagamento dos valores. Assim, considerando o comportamento pretérito do recorrente, as alegações tecidas nesse recurso a respeito da ausência de aceite ou de nota fiscal para comprovar a existência da relação obrigacional mostram-se como comportamento contraditório do litigante. Vale dizer, tendo em vista que, em outra demanda, o próprio devedor não questionou a existência da relação obrigacional ou o valor da dívida, a duplicata executada é dotada de aceite presumido, nos termos estabelecidos pela Jurisprudência deste Tribunal, nada havendo que se falar sobre os seus requisitos de validade. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA (OAB/DF 12.069). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015